Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-31.2020.8.11.0039
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001342-31.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIONES BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 053.304.891-56 (APELADO), JORMA NUNES BEZERRA - CPF: 653.093.672-68 (ASSISTENTE), NATAL BARBOSA DA SILVA - CPF: 090.226.098-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que absolveu o denunciado
Diones Barbosa Dos Santos,
do delito imputado na denúncia, art. 168, caput, Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar Diones Barbosa Dos Santos,

como incurso nas penas do art. 168,
caput
, do Código Penal.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.

232886215)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso. (I
d.

243628691)

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de dezembro de 2017, as 14h:30min, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o imputado
DIONES BARBOSA DOS SANTOS
, ciente de sua ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com abuso de confiança decorrente da relação familiar,
apropriou-se
, para si, coisa alheia móvel, consistente em, 01 (uma) motocicleta Yamaha Factor YBR 125k, placa NPL 4023, de cor preta, de que tinha posse.

Extrai do caderno informativo que, por ocasião dos fatos, a vítima em plena confiança emprestou sua motocicleta ao denunciado, o qual havia pedido para levar carne para sua genitora.

Ante a ausência de
DIONE,
que não retornou com a respectiva motocicleta, a vítima e seu irmão foram a delegacia de polícia registrar boletim de ocorrência de pessoa desaparecida.

No dia 16 de janeiro de 2018, a vítima ficou ciente que o denunciado encontrava-se preso na comarca de Araputanga/MT, razão pelo qual foi procurá-lo na penitenciária para saber do paradeiro de sua motocicleta, sendo que
DIONE
recusou a se falar com a vítima, bem como apenas mandou um recado, em que dizia que foi assaltado e que levaram a moto.

Ressai do caderno investigativo que o denunciado resolveu parar em uma residência, para fazer o uso de entorpecentes, como também emprestou a moto a um desconhecido para fazer um “corre”.Vale ressaltar que o mesmo foi até a urbe de Araputanga/MT, pois ficou ciente que a motocicleta estava na cidade, contudo não a localizou (f. 15/16 do IP).

A materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciado pelo boletim de ocorrência, (f. 04/05 do IP), pelo interrogatório policial do implicado (f. 14-16 do IP), termo de declaração da vítima (f. 08/09 do IP). [...]”

Como asseverado,
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar Diones Barbosa Dos Santos,

como incurso nas penas do art. 168,
caput
, do Código Penal.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

No caso, embora comprovada a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência, relatório policial, declaração da vítima, não há comprovação de forma induvidosa da autoria do delito pelo acusado.

Sobre a matéria, diz o artigo 168 do CP - “Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.” É importante ressaltar que a posse deve ser “sem vigilância”.

Ressalta-se, que é necessário que a posse do bem ocorra mediante entrega voluntária da vítima, sem o emprego de violência, grave ameaça ou fraude por parte do autor.

A vítima Natal Barbosa da Silva, em seu termo de declaração alegou que,
verbis:

“[...]Que na época dos fatos que seja 23/12/2017 emprestou sua moto um Yamaha/Factor YBR 125K NPL 4023 de cor preta com uma frase escrita mandamentos, para que seu sobrinho Dione Barbosa dos Santos levasse uma carne na casa de sua mãe; que Dione pegou a moto do declarante para fazer o que ele tinha pedido, mas não retornou; que Dione depois do ocorrido desapareceu, sendo que o declarante em companhia do pai do Dione até chegaram a registrar boletim de ocorrência 2017.425505 em 26/12/2018 por desaparecimento de pessoa; que em 16/01/2018 ficou sabendo que Dione estaria preso na cidade de Araputanga, e que o declarante chegou a procura-lo na cadeira para saber o paradeiro da moto, mas na ocasião Dione não quis conversar com o declarante, apenas lhe mandou um recado dizendo que havia sido assaltado e que haviam levado a moto embora, que Dione é usuário de drogas e que provavelmente deve ter trocado a moto por produto ilícito. [...]”

O réu por sua vez, em juízo alegou que a vítima lhe emprestou a motocicleta, para ir na residência de sua avó, posteriormente foi dar uma volta com a moto, parando em uma residência onde era ponto de uso de droga, pois, na época era usuário de drogas, estando lá emprestou a moto para um rapaz na confiança e este sumiu com ela, depois soube que ele tinha levado para cidade de Araputanga, razão pela qual foi atrás para tentar recuperá-la, mas não o achou, e depois disso, acabou sendo preso, mas, afirmou que não tinha intenção de ficar com a moto e pretendia devolvê-la.

Com base, nos relatos acima, não houve a comprovação do
animus rem sibi habendi
, assim, inexistindo prova de que o acusado agiu com a intenção de apropriar-se da motocicleta, a manutenção de sua absolvição é medida que se impõe

Aliás, coaduno ao pensamento exposto em sentença,
in verbis:

“[...]Analisando todas as provas encartadas aos autos, verifica-se a ausência de elementos robustos a justificarem uma condenação. Resumidamente, trata-se da palavra de vítima contra a palavra do acusado.

A vítima não apresentou nenhuma outra prova ou testemunha que demonstrasse ser verdadeira sua acusação.

Além disso, a figura da apropriação indébita pressupõe dolo específico, ou seja, a tomada de coisa alheia de que tinha posse ou detenção em proveito próprio, com ânimo de assumir a condição de proprietário.

Nesse contexto, observado que as provas colhidas não oferecem certeza quanto à materialização do dolo na forma exigida, não resta caracterizada a conduta narrada na peça acusatória. [...]”

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...] “Assim, existindo dúvida insuperável sobre a autoria delitiva atribuída ao acusado, havendo diversas contradições nas palavras da vítima e testemunhas, deve ser mantida a absolvição da autoria do crime de Apropriação indébita.” (TJMT, N.U 0004623-94.2014.8.11.0015). [...]”(N.U 0047662-84.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apelado, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser mantida a absolvição por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024